Tribunal: TJBA
Processo: 8002258-22.2019.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-19
Data de publicação: 2022-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002258-22.2019.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE EUNAPOLIS

Advogado(s)
:

APELADO: JULIANA DE JESUS SILVA e outros

Advogado(s)
:
DANIELLE ALMEIDA DE ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRICAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
PORTADOR DE ALERGIA ALIMENTAR GRAVE (CID K92-8) COM ALTERAÇÃO IMUNOLÓGICA (IGE TOTAL ELEVADO, CD8 E CD:6 ELEVADOS). FORNECIMENTO DE 12 LATAS MENSAIS DA FÓRMULA NEO ADVANCE. CONDENAÇÃO EM HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. CABIMENTO
.
SENTENÇA MANTIDA.
APELO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8002258-22.2019.8.05.0079
,

em que é apelante
MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS

e apelado
M.A.S.P rep. por JULIANA DE JESUS SILVA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto da Eminente Desembargadora Relatora, em
NEG
AR PROVIMENTO
AO APELO.

Sala das Sessões, de de 2022.

Des. Presidente

DESª. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE

Relatora

Procurador(a) de Justiça